Tribunal: TJSP
Processo: 1002883-54.2019.8.26.0286
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
*EMBARGOS DE TERCEIRO – ação proposta visando liberar da constrição judicial imóvel penhorado pelo embargado em ação de execução – bem objeto de financiamento com alienação fiduciária em garantia – impossibilidade de penhora - instituição financeira embargante, atual proprietária do imóvel, que não integra o polo passivo da execução – caso que autorizaria apenas a penhora sobre os direitos da

Ementa:
*EMBARGOS DE TERCEIRO – ação proposta visando liberar da constrição judicial imóvel penhorado pelo embargado em ação de execução – bem objeto de financiamento com alienação fiduciária em garantia – impossibilidade de penhora - instituição financeira embargante, atual proprietária do imóvel, que não integra o polo passivo da execução – caso que autorizaria apenas a penhora sobre os direitos da devedora executada sobre o bem - embargos procedentes – sentença mantida – recurso improvido.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000154035
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002883-54.2019.8.26.0286, da Comarca de Itu, em que é apelante CONDOMÍNIO
EDIFÍCIO RESIDENCIAL RESEDA, é apelado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente), MIGUEL PETRONI NETO E MAURO CONTI MACHADO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
JOVINO DE SYLOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002883-54.2019.8.26.0286 -Voto no
2
VOTO No: 35.996
APEL.No: 1002883-54.2019.8.26.0286
COMARCA: ITU
APTE. : CONDOMÍNIO EDIFÍCIO RESIDENCIAL RESEDÁ
APDO. : BANCO DO BRASIL S/A
INT. : PATRICIA KELLY MOLNAR
*EMBARGOS DE TERCEIRO ação proposta visando liberar da
constrição judicial imóvel penhorado pelo embargado em ação de
execução bem objeto de financiamento com alienação fiduciária
em garantia impossibilidade de penhora - instituição financeira
embargante, atual proprietária do imóvel, que não integra o polo
passivo da execução caso que autorizaria apenas a penhora sobre
os direitos da devedora executada sobre o bem - embargos
procedentes sentença mantida recurso improvido.*
1. Cuida-se de embargos de terceiro opostos
por BANCO DO BRASIL S/A em face de CONDOMÍNIO EDIFÍCIO
RESIDENCIAL
RESEDA,
objetivando
liberar
da
constrição
judicial imóvel de sua propriedade, penhorado nos autos da
ação execução de título extrajudicial movida pelo embargado
contra PATRICIA KELLY MOLNAR.
2. A r. sentença de fls. 102/106 julgou
procedentes os embargos e condenou o embargado ao pagamento
das custas, despesas processuais e honorários advocatícios
arbitrados em 10% do valor da causa.
3.
Recorreu
o
vencido
(fls.
119/133),
argumentando que, na execução, restaram infrutíferas todas as
tentativas de localização de bens e ativos financeiros, tudo
indicando que a executada omite bens com o fim de fraudar a
execução,
enriquecendo-se
ilicitamente
com
os
débitos
condominiais não pagos. Afirma que, em se tratando de dívida
“propter rem”, o proprietário fiduciário também é considerado
condômino e deve assumir a obrigação de pagamento de forma
subsidiária, nos termos dos arts. 1334, §2o e 1345 do CC/02 e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002883-54.2019.8.26.0286 -Voto no
3
da jurisprudência pátria. Ressalta que não se opõe ao direito
do embargante de reservar a parte que lhe cabe do proveito da
venda do imóvel. Sustenta que a sentença deixou de apreciar a
relevante
fundamentação,
especialmente
quanto
à
jurisprudência invocada.
4. O recurso foi processado e respondido (fls.
260/263). Os autos subiram em seguida.
É o relatório.
5. O recurso não comporta provimento. Nos
termos do art. 22 da Lei 9.514/97 “a alienação fiduciária
regulada por esta Lei é o negócio jurídico pelo qual o
devedor, ou fiduciante, com escopo de garantia, contrata a
transferência ao credor, ou fiduciário, da propriedade
resolúvel de coisa imóvel”, ou seja, o devedor fiduciante
oferece o imóvel adquirido como garantia do pagamento da
dívida com o credor fiduciário, ficando este último com a
propriedade resolúvel do bem. Assim, não estando mais na
esfera patrimonial do devedor, não pode o imóvel ser objeto
de constrição para garantia de pagamento de débito diverso do
próprio financiamento.
6.
Assim,
na
execução
movida
contra
o
condômino, seria cabível apenas a penhora sobre os direitos
do executado sobre o bem, não sendo mesmo possível a
manutenção da penhora que, no caso, foi determinada sobre
todo o bem. Nesse sentido é o entendimento predominante desta
Corte:
“Ação de cobrança despesas de condomínio fase de
cumprimento de sentença
natureza propter rem da
dívida
não submissão à recuperação judicial ou
suspensão do feito executivo
alienação fiduciária

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002883-54.2019.8.26.0286 -Voto no
4
do imóvel fato que não impede a penhora sobre os
direitos que o executado possui sobre o bem decisão
mantida agravo de instrumento não provido.” (TJSP;
Agravo de Instrumento no 2117029-76.2019.8.26.0000;
Relator (a): EROS PICELI; Órgão Julgador: 33a Câmara
de Direito Privado; Foro de Birigui - 3a Vara Cível;
Data do Julgamento: 19/08/2019; Data de Registro:
19/08/2019).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO
DESPESAS CONDOMINIAIS

EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL
-
Decisão de Primeiro Grau que indeferiu o pedido do
Condomínio/exequente de penhora da unidade geradora
do débito, por estar ela alienada fiduciariamente
Penhora pleiteada em razão da natureza 'propter rem'
do débito
Possibilidade apenas de penhora dos
direitos dos condôminos/executados sobre a unidade
objeto de alienação fiduciária, uma vez que eles são
apenas e tão somente possuidores diretos do bem
imóvel,
enquanto
o
credor
fiduciário
detém
a
propriedade resolúvel e a posse indireta do bem

Decisão
de
Primeiro
Grau
mantida

Recurso
improvido.”
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
no
2138461-54.2019.8.26.0000; Relator (a): José Augusto
Genofre Martins; Órgão Julgador: 31a Câmara de
Direito Privado; Foro de Ribeirão Preto - 9a Vara
Cível; Data do Julgamento: 01/08/2019; Data de
Registro: 01/08/2019)
“APELAÇÃO.
CONDOMÍNIO
EM
EDIFÍCIO.
EMBARGOS
DE
TERCEIRO. COTA CONDOMINIAL. OBRIGAÇÃO DE NATUREZA
PROPTER
REM.
DÍVIDA
CONSTITUÍDA.
PENHORA
SOBRE
DIREITOS
DO
DEVEDOR
FIDUCIANTE,
CUJO
BEM
ESTÁ

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002883-54.2019.8.26.0286 -Voto no
5
GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. POSSIBILIDADE.
PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL E DO COLENDO SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ). SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA
MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. É possível a penhora dos
direitos do executado sobre o imóvel alienado fiduciariamente em garantia de contrato de
financiamento imobiliário, especialmente, quando se
trata de débitos condominiais cuja obrigação é
constituída pela natureza 'propter rem'.” (TJSP;
Apelação Cível no 1046002-15.2017.8.26.0002; Relator
(a): ADILSON DE ARAUJO; Órgão Julgador: 31a Câmara de
Direito Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 6a
Vara Cível; Data do Julgamento: 03/10/2018; Data de
Registro: 03/10/2018).
“Execução por quantia certa. Despesas condominiais.
R. despacho que deferiu a penhora sobre os direitos
relativos a unidade geradora do débito condominial.
Alienação fiduciária do imóvel gerador da dívida em
favor de Instituição Financeira. As despesas condominiais têm natureza propter rem, e são
necessárias à manutenção da própria unidade, motivo
pelo qual permitida a penhora sobre os direitos que o
executado detém sobre o bem. Decisão mantida. Nega-se
provimento ao agravo instrumental do Condomínio
exequente.”
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
no
2061139-89.2018.8.26.0000;
Relator
(a):
CAMPOS
PETRONI; Órgão Julgador: 27a Câmara de Direito
Privado; Foro Central Cível - 18a Vara Cível; Data do
Julgamento: 26/06/2018; Data de Registro: 26/06/2018)
7. E, ainda que se considerasse a propriedade
fiduciária do banco autor, insta anotar que a execução é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002883-54.2019.8.26.0286 -Voto no
6
movida apenas contra PATRICIA KELLY MOLNAR, de modo que
incabível a penhora do bem de proprietário que não integra a
lide executiva, o que inclusive foi consignado na r.
sentença, que não padece de omissão. Este é também o
entendimento deste Tribunal:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de execução de título
extrajudicial, fundada em despesas de condomínio,
ajuizada
contra
a
devedora
fiduciante.
Impossibilidade de penhora do imóvel de propriedade
da
instituição
financeira
fiduciária,
que
não
integrou o polo passivo do processo. Não é possível
opor a responsabilidade pelo pagamento a um terceiro
que não participa da demanda, realidade que se aplica
inclusive sendo a dívida perseguida de natureza
"propter rem". Possibilidade, contudo, de penhora dos
direitos da devedora sobre bem imóvel, gerador da
despesa condominial e objeto de alienação fiduciária
em garantia. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.”
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
no
2136917-31.2019.8.26.0000; Relator (a): Carmen Lucia
da Silva; Órgão Julgador: 25a Câmara de Direito
Privado; Foro de Sertãozinho - 2a Vara Cível; Data do
Julgamento:
26/09/2019;
Data
de
Registro:
26/09/2019).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de execução de título
extrajudicial, fundada em despesas de condomínio,
ajuizada
contra
a
devedora
fiduciante.
Impossibilidade de penhora do imóvel de propriedade
da
instituição
financeira
fiduciária,
que
não
integrou o polo passivo do processo. Não é possível
opor a responsabilidade pelo pagamento a um terceiro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002883-54.2019.8.26.0286 -Voto no
7
que não participa da demanda, realidade que se aplica
inclusive sendo a dívida perseguida de natureza
'propter rem'. Possibilidade, contudo, de penhora dos
direitos da devedora sobre bem imóvel, gerador da
despesa condominial e objeto de alienação fiduciária
em garantia. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.”
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
no
2136917-31.2019.8.26.0000; Relator (a): Carmen Lucia
da Silva; Órgão Julgador: 25a Câmara de Direito
Privado; Foro de Sertãozinho - 2a Vara Cível; Data do
Julgamento:
26/09/2019;
Data
de
Registro:
26/09/2019).
8. Diante desse quadro, nada há para reformar
na r. sentença combatida. Desprovido o recurso, permanece a
embargada responsável pelo pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios, majorando-se esta
última verba para 15% do valor atribuído à causa, consoante o
art. 85, §11, do CPC.
9. Com esses fundamentos, nega-se provimento
ao recurso.
JOVINO DE SYLOS
Relator
mc:js